Tribunal: STF
Processo: ARE 1390810
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO: AUSÊNCIA. ANÁLISE: ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Agravo de Instrumento - Penhora sobre o repasse de contribuições mensais dos policias militares e pensionistas à CBPM - Possibilidade - Frustração das tentativas de penhora através dos sistemas SisbaJud e BacenJud - Existência de recursos retidos pelo CIAF e repassados à CBPM consistentes nas contribuições devidas - Observação quanto a limitação da penhora a 20% dos valores repassados mensalmente, a fim de assegurar o regular exercício das atividades da executada -Recurso provido, com observação.” (e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violação aos arts. 5º, inc. LV; 2º; 167, inc. VI; 100, caput; 165, §§ 9º, 10, 11, 12 e 13; e 166, §§ 9º a 14, da Constituição da República. Aludem ao decidido na ADPF nº 485/AP. Discorrem sobre a impossibilidade de penhora de verbas públicas destinadas à CBPM, porquanto pertencentes ao Estado, sob pena de admitir-se constrição de bens de terceiros para a quitação de dívida alheia (e-doc. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Verifica-se, portanto, que a demanda gira em torno da possibilidade de penhora sobre repasse de contribuições vertidas pelos policiais militares e pensionistas à CBPM. 



    Dispõe a Lei Complementar nº 452/1974, com redação dada pela Lei Complementar nº 1.353/2020, que instituiu a Caixa Beneficente da Polícia Militar e estabeleceu os regimes de pensão e de assistência médico-hospitalar, em seu artigo 5º, que constitui a receita da CBPM, entre outros, “I as contribuições dos inscritos no regime de assistência médico-hospitalar e de outros serviços de assistência”. 



    O artigo 32, por sua vez, dispõe:



    Artigo 31 - A taxa de contribuição para a assistência médico-hospitalar e odontológica é de 2% (dois por cento) da respectiva retribuição-base. 



    § 1º - A taxa de contribuição dos pensionistas da CBPM é de 1% (um por cento) do valor da pensão que estejam percebendo. 



    (...)



    Nessa esteira, o Estado de São Paulo, através do CIAF, desconta da remuneração mensal dos policiais militares o valor equivalente à contribuição devida e repassa tais valores à CBPM.



    Pois bem. 



    Conforme mencionado alhures, o ofício de requisição de pagamento de crédito de pequeno valor foi expedido em 06.08.2019. Desde então, a executada, ora agravada, foi notificada diversas vezes para comprovar o depósito, no entanto, não o fez. 



    No caso, as tentativas de constrição e alienação de bens não foram eficazes para a satisfação do débito, observando-se frustração das tentativas de penhora através dos sistemas SisbaJud e BacenJud (fls. 274/275 e 333/334).



    Nessa esteira, diante do conhecimento acerca da existência de recursos decorrente dos repasses mensais feitos pelo CIAF, de rigor possibilitar a penhora de tais valores. 



    Ressalte-se que não se trata de reconhecer a responsabilidade patrimonial do CIAF, que integra a estrutura do Estado de São Paulo, uma vez que a indisponibilidade não atinge todos os recursos do Estado de São Paulo, indiscriminadamente, mas apenas os valores que são mensalmente repassados à CBPM. 



    Não se pode perder de vista, no entanto, que a penhora sobre o repasse de contribuições é medida excepcional, que demanda cautela em seu deferimento, devendo ser fixado um percentual mensal a ser bloqueado, a fim de proteger a possibilidade de manutenção pela executada do regular exercício de suas atividades, mormente considerando que a CBPM tem a função de gerir o regime de Assistência Médico-Hospitalar dedicado aos familiares dos policiais militares contribuintes. Assim, mostra-se razoável que a penhora seja fixada em até 20% dos valores retidos mensalmente em favor da CBPM pelo CIAF.” (e-doc. 7).



    4. Da leitura do voto acima transcrito, percebe-se que o Colegiado a quo decidiu a demanda a partir do disposto na Lei Complementar nº 452, de 1974, com redação dada pela Lei Complementar nº 1.353, de 2020, considerada a inviabilidade de obter, por outros meios, os recursos necessários ao pagamento das RPVs.



    5. Em momento algum houve exame da questão controvertida à luz dos dispositivos constitucionais indicados pelos recorrentes, não tendo sido opostos embargos de declaração. Não foi o Tribunal de origem instado a se manifestar quanto ao que versado nas razões do recurso extraordinário, tornando-se inviável a análise do recurso, no particular, ante a falta de prequestionamento.



    6. O prequestionamento consubstancia a obediência aos estreitos limites em que estabelecida a competência do Supremo outorgada pela Constituição da República no artigo 102, sendo ínsito à natureza do recurso extraordinário, porquanto, ao analisá-lo, o Supremo deve proceder a cotejo entre o contido no acórdão impugnado e a questão constitucional trazida a debate, a fim de aferir se houve, ou não, correta aplicação do dispositivos constitucionais ditos violados.



    7. No caso, inexistente análise da controvérsia sob a óptica das normas apontadas, inviável o respectivo exame pela vez primeira, ante a falta de prequestionamento, incidindo na espécie os óbices dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo. Registro ser pacífica a jurisprudência do Supremo quanto à necessidade de prequestionamento ainda que se trate de matérias de ordem pública. Cito precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO DE ODONTÓLOGO. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. LEI COMPLEMENTAR N.170/2014. GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. NATUREZAS DISTINTAS. PRESCRIÇÃO TRIENAL DO CC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279do STF). 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.302.933-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidora pública estadual. Pagamento de salários em atraso. Prequestionamento. Ausência. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inviável o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais nele apontados como violados carecem do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o exame da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.263.935/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 29/06/2020, p. 15/09/2020).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.300.990-AgR-Seg/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO TARDIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. II - Os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento se efetivamente houver omissão no acórdão embargado. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.231.475-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/03/2020, p. 12/05/2020).



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Não tendo havido condenação em honorários advocatícios, incabíveis honorários recursais. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator